Tribunal: STF
Processo: RE 1455642
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido e julgou prejudicado o recurso deduzido pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 30, p. 1-13) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 



    VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DAS FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. NULIDADE ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    A Constituição Federal em seu Art. 5°, IX, garante a inviolabilidade do domicílio. Nada obstante, a própria Constituição Federal prevê situações excepcionais em que tal garantia é flexibilizada, quais sejam: a) em caso de flagrante delito, a qualquer hora; b) desastre, a qualquer hora; c) para prestar socorro, a qualquer hora; d) ou por determinação judicial, somente durante o dia. 



    Em relação ao flagrante delito, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 603616 firmou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar; civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Tema 280). 



    O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, tem jurisprudência consolidada no sentido de que ‘o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicilio’ (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    A situação relacionada ao ingresso no domicílio não ficou satisfatoriamente reconstituída em juízo, uma vez que, da análise dos elementos produzidos em juízo não se verifica com segurança a existência de fundadas razões a possibilitar mitigação do princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio (Art. 5°, XI, da Constituição Federal). Ademais, não há qualquer elemento seguro a evidenciar vinculação do acusado com os objetos apreendidos em terreno localizado em frente à casa do apelante, que os Brigadianos sequer souberam esclarecer quem seria responsável pelo local. 



    APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA.” (eDOC 30, p. 12-13; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 35, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 38, p. 1-14), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso XI, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS admitiu o RE (eDOC 42, p. 1-11). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo provimento do recurso extraordinário (eDOC 51, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do referido acórdão contra o qual foi interposto o RE:



    “(...)



    Em relação ao flagrante delito, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 603616 firmou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar; civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Tema 280). 



    (...)



    A situação relacionada ao ingresso no domicílio não ficou satisfatoriamente reconstituída em juízo, uma vez que, da análise dos elementos produzidos em juízo não se verifica com segurança a existência de fundadas razões a possibilitar mitigação do princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio (Art. 5°, XI, da Constituição Federal). 



    Ademais, não há qualquer elemento seguro a evidenciar vinculação do acusado com os objetos apreendidos em terreno localizado em frente à casa do apelante, que os Brigadianos sequer souberam esclarecer quem seria responsável pelo local.” (eDOC 30, p. 12-13)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente